Tribunal: TJMT
Processo: 1003720-72.2024.8.11.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003720-72.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NATALINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 873.933.281-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0015-23 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SAQUES NÃO RECONHECIDOS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU FRAUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por dano material e moral proposta em face de cooperativa de crédito, fundada em alegados saques fraudulentos em conta corrente do autor, pleiteando ressarcimento e compensação por danos morais.

O magistrado de origem entendeu que o autor não comprovou falha na prestação do serviço bancário e atribuiu-lhe o ônus da prova, determinando a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde objetivamente por saques realizados por terceiros em conta corrente do consumidor, quando não comprovada falha na prestação do serviço, nem demonstrada a ocorrência de fraude sistêmica ou subtração de cartão e senha, e se o simples alegar de desconhecimento das transações basta para o reconhecimento do direito à indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com possibilidade de inversão do ônus da prova, a depender da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência.

Compete ao autor comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Restou comprovado nos autos que os saques contestados foram realizados mediante uso de cartão e senha pessoal do titular, não havendo notícia de comunicação prévia de extravio ou subtração, nem elementos que evidenciem falha no sistema de segurança do banco.

Verificou-se conduta negligente do consumidor quanto à guarda do cartão e da senha, afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Ausente demonstração de ato ilícito, nexo causal ou dano, inexiste dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira não responde por saques realizados por terceiros mediante uso regular de cartão e senha pessoal do correntista, ausente comprovação de falha na prestação do serviço ou fraude sistêmica. 2. Não comprovada a conduta ilícita do banco ou o nexo causal entre o suposto dano e o serviço bancário, é improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Natalino Rodrigues dos Santos contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por conta do deferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que a sentença deixou de considerar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas relações de consumo, inclusive por fraudes em caixas eletrônicos. Argumentou, ainda, que o simples fato de não ter comunicado extravio do cartão não afasta o dever de indenizar, pois o banco deve adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes.

Aduziu, também, que há indícios suficientes de que foi vítima de golpe, não podendo o ônus da ocorrência ser atribuído exclusivamente ao consumidor. Por fim, requer a condenação da instituição ao ressarcimento dos valores subtraídos (R$ 2.850,00) e ao pagamento de dano moral, em valor a ser atribuído.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 292537398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Natalino Rodrigues dos Santos propôs ação de indenização por dano moral e material em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, aduzindo que, ao comparecer à agência bancária para efetuar o saque de sua aposentadoria, tomou conhecimento de que foram realizados, por terceiros, três saques em sua conta corrente, nos valores de R$ 2.000,00, R$ 500,00 e R$ 350,00, os quais não reconhece e alega decorrerem de fraude.

Por essa razão, ajuizou a presente ação, pleiteando a condenação da instituição financeira ao ressarcimento do dano material, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o ônus da prova quanto à falha na prestação do serviço bancário incumbia ao autor, o qual não conseguiu demonstrá-la
,
julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa por conta do deferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante recorre, alegando em síntese, que a sentença não considerou

a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas relações de consumo, inclusive por fraudes em caixas eletrônicos. Argumentou, ainda, que o simples fato de não ter comunicado extravio do cartão não afasta o dever de indenizar, pois o banco deve adotar mecanismos eficazes para evitar fraudes.

Aduziu, também, que há indícios suficientes de que foi vítima de golpe, não podendo o ônus da ocorrência ser atribuído exclusivamente ao consumidor. Por fim, requer a condenação da instituição ao ressarcimento dos valores subtraídos (R$ 2.850,00) e ao pagamento de dano moral, em valor a ser atribuído.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6o, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
a instituição financeira logrou demonstrar, de forma robusta, que os saques impugnados pelo autor foram realizados mediante uso do cartão e senha pessoal do titular, em terminais de autoatendimento. Não há qualquer elemento de prova a indicar a existência de fraude sistêmica ou de falha nos mecanismos de segurança adotados pela instituição apelada.

Mais ainda, verifica-se que não foi comprovada, nos autos, comunicação prévia de extravio ou subtração do cartão ou da senha, tampouco foi apresentado boletim de ocorrência noticiando o evento antes das transações contestadas. Ademais, restou demonstrado, por provas documentais e circunstanciais, que o próprio autor mantinha cartão e senha juntos, guardados em local de fácil acesso (carteira), e permitia o acesso de terceiros à sua residência, evidenciando comportamento negligente na guarda dos dados bancários, que sequer foi impugnado pelo autor.

Portanto, verifico que o conjunto de provas constante nos autos permite concluir que o evento danoso não resultou de fraude bancária.

Aliás, bem salientou o d. magistrado:

“Pois bem, analisando detidamente as provas coligidas nos autos, tenho que os pedidos do requerente não devem ser acolhidos.

Foram fornecidas nos autos as imagens das câmeras de segurança da agência bancária no horário e caixas eletrônicos onde ocorreram os saques.

Conforme relatos do autor, ele desconhece a pessoa responsável pelos saques.

No entanto, não há qualquer afirmação nos autos, tampouco documentos comprobatórios de que o requerente tenha comunicado ao requerido sobre o extravio do seu cartão magnético.

O requerente se restringe em afirmar que não foi ele o responsável pelo saque, mas não há qualquer meio de prova sobre a responsabilidade do requerido sobre o evento danoso.

Isso porque é responsabilidade do consumidor manter a guarda e segurança do seu cartão magnético, bem como da senha de acesso à sua conta bancária.

(...)

Ademais, havendo culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor.”
(id. 292537391).

Portanto, é evidente que competia ao apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que não ficou comprovada a ocorrência de fraude.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM CAIXA ELETRÔNICO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos de empréstimos, com repetição de indébito e indenização por dano moral, ajuizada sob a alegação de contratação indevida de empréstimos em conta de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento nos contratos de empréstimos consignados firmados com a instituição financeira e a possível responsabilização do banco por danos materiais e moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII, CDC) ao caso, com a inversão do ônus da prova.

A instituição financeira comprovou a regularidade dos contratos, apresentando documentação consistente, incluindo comprovantes de depósito dos valores contratados na conta do autor e registros de contratação via caixa eletrônico, evidenciando o uso de cartão magnético e senha pessoal.

A inexistência de provas de perda ou roubo do cartão bancário ou de fraude na utilização do serviço atesta a regularidade das operações.

A alegação de contratação não consentida não se sustenta, pois o autor não demonstrou indícios mínimos de ato ilícito praticado pelo banco, tampouco provou qualquer vício na formação dos contratos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É regular a contratação de empréstimos consignados com autorização mediante uso de senha e cartão bancário pessoal, ausente prova de vício ou fraude, sendo improcedente o pedido de nulidade e indenização."
(RAC n. 1011506-52.2023.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 06.11.2024).

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito e, ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais o autor se beneficiou, os descontos realizados no benefício previdenciário do mesmo constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.”
(RAC n. 1027727-27.2020.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.”
(RAC n. 1005476-37.2019.8.11.0007, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei)

Assim, diante das provas constantes nos autos, não se verifica falha na prestação do serviço.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025